Tribunal: TJPA
Processo: 0005110-90.2017.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. LESÕES CORPORAIS PRATICADAS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES HARMONIOSAS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DA GRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. EXACERBAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.1. Inviável a absolvição se a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontram-se demonstradas pelo firme acervo probatório dos autos. 2 - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando narra os fatos de forma coerente e harmônica nas oportunidades em que é ouvida e suas declarações são corroboradas pelo laudo pericial.3. Atacada a vítima de surpresa, sem possibilidade de oferecer resistência, deve ser mantido o aumento bem ponderado e razoável da pena, a título de agravante prevista no art. 61, II, ?c?, do Código Penal.4. Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pois, se constatado que a magistrada singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 e 68, ambos do CP, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0005110-90.2017.8.14.0010
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BREVES/PA (1ª VARA)
APELANTE: JOSÉ CLEU DOS SANTOS ALVES
(Guilherme israel Kochi da Silva
)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. LESÕES CORPORAIS PRATICADAS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES HARMONIOSAS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DA GRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. EXACERBAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Inviável a absolvição se a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontram-se demonstradas pelo firme acervo probatório dos autos.
2 - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando narra os fatos de forma coerente e harmônica nas oportunidades em que é ouvida e suas declarações são corroboradas pelo laudo pericial.
3. Atacada a vítima de surpresa, sem possibilidade de oferecer resistência, deve ser mantido o aumento bem ponderado e razoável da pena, a título de agravante prevista no art. 61, II, `c¿, do Código Penal.
4
. Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pois, se constatado que a magistrada singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 e 68, ambos do CP, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.
5
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, PORÉM, DE OFÍCIO, DIMINUO A FRAÇÃO DA AGRAVANTE RECONHECIDA EM 1/6 (UM SEXTO)
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 do mês agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
JORGE CLEU DOS SANTOS ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves, que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, pelo delito de lesão corporal no âmbito familiar, ocasião em que reprimenda corporal foi suspensa por dois anos.

Narra a denúncia que:
(...)
Exsurge da peça inquisitorial em anexo, que pretérita data de 02/05/2017, por volta das 19h30min, na parte interna de uma residência localizada na rua do Bananal II, nº 829, bairro Jardim Tropical, nesta cidade de Breves, o ora denunciado JOSÉ CLEU DOS SANTOS ALVES ofendeu a integridade corporal da vítima Silene Nunes dos Santos Alves.
Após o ocorrido, a vítima foi até um posto da Polícia Militar comunicar o ocorrido, e, em ato contínuo a guarnição se deslocou até o local, ocasião em o ora denunciado foi detido e preso em flagrante delito e encaminhado à delegacia especializada para ser lavrado o flagrante. Posteriormente a vítima foi encaminhada para a realização de Exame de corpos de delito.
A vítima relata em seu depoimento que é companheira do denunciado há aproximadamente 12 (doze) anos e dessa união tiveram 04 (quatro) filhos.
Sendo que, no dia, e horário e local relatado o ora denunciado chegou visivelmente embriagado e começou a discutir com a sua companheira, sendo que em certo momento o denunciado passou a agredir a vítima com socos, esganaduras e mordidas, provocando as lesões conforme auto de exame de corpo de delito de fl. 20.

Por tais fatos a Promotoria de Justiça apresentou denúncia contra o nacional, como incurso nas sanções dos artigos 129, §9°, do Código Penal c/c o art. 5º, II e art. 7º, I, ambos da Lei nº 11.340/2006.

Após regular instrução,
foi prolatada sentença no dia 24/05/2018,
condenando o réu na pena antes delineada (fls. 105/109).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, com fundamento no art. 593, I do CPP, acompanhado de suas razões.

Nas suas razões (fls. 114/120), a defesa pleiteia pela absolvição do recorrente em face da insuficiência de provas para uma condenação.

Alternativamente, requer a reforma da dosimetria da pena, uma vez que esta deve ficar em seu mínimo legal, bem como o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, alínea ¿c¿, do Código Penal.

Em contrarrazões, o
dominius litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que na data de 28 de outubro de 2019, determinei a remessa ao exame e parecer do
custos legis.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 142/150).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 07/11/2019.

É o relatório, sem revisão.

À Secretaria, para incluir em pauta de julgamento na primeira Sessão desimpedida.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE - DEPOIMENTO EXCLUSIVO DA VÍTIMA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Relativamente ao argumento de que a sentença condenatória fundamentou sua decisão no depoimento exclusivo da vítima, pontuo que razão não assiste ao apelante, conforme passo a analisar.

A materialidade do crime de lesão corporal leve está delineada pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito: Lesão Corporal, ambos acostados às fls. 03 e 15 do Inquérito Policial, respectivamente.

A autoria do crime, da mesma forma está comprovada.

O recorrente foi ouvido em sede policial e em juízo, ocasião em alegou não se lembrar dos fatos narrados na denúncia, pois naquele dia tinha consumido remédio controlado e ingerido bebida alcóolica.

De outra banda, a vítima apresentou versão coerente e harmônica, no sentido de que o apelante chegou na residência do casal alcoolizado, passando a exigir o dinheiro que a vítima teria de um benefício que o acusado receberia, ocasião que José Cleu passou a sufoca-la, bem como mordeu sua orelha, somente parando quando seu filho mais velho de 11 anos pegou um pedaço de madeira e bateu na cabeça do recorrente, o que lhe causou as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de delito - Lesão Corporal, acostado à fl. 15 do Inquérito Policial.

Nesse cenário, deve se ressaltar que os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, os crimes dessa natureza ocorrem à ausência de testemunhas. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, conforme vem preceituando a jurisprudência:
¿(...)
1. Nos crimes em contexto de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, mostrando-se inviável o pleito absolutório. (...)¿ (Acórdão 1209407, 20180610020965APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: 70-83)

E ainda:
¿(...)
Nas infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente se confirmada por outros elementos de prova, e podem, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.
(Acórdão 1192606, 20181210001139APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/08/2019, Publicado no DJE: 13/08/2019. Pág.:218/230).

No caso dos autos, a vítima apresentou, todas as vezes em que foi ouvida - no IP e na instrução criminal -, depoimentos condizentes entre si, em que se verifica o contexto conflituoso da sua relação com o recorrente, inclusive relatando que não tinha sido a primeira vez que o recorrente tinha lhe agredido, tendo, inclusive, sido preso nessa ocasião.

As testemunhas Rubens Farias de Oliveira e Marcos de Jesus Rodrigues Farias, policiais militares, ao prestar declarações na fase judicial, confirmaram a versão apresentada perante a autoridade policial, no sentido de que Silene foi agredida fisicamente pelo réu, seu companheiro à época dos fatos. Confira-se as declarações gravadas em mídia digital de fl. 80 dos autos.

Nesse norte, repito, revela-se correta a condenação do réu à pena aplicável pela prática do crime de lesão corporal cometido contra sua companheira, na forma do art. 129. § 9º, do Código Penal.
2.
DA EXACERBAÇÃO DA PENA

A defesa do recorrente, se insurgi, também, contra a pena base aplicada, argumentando que esta foi fixada muito além do limite devido, razão pela qual pleiteia sua redução para o mínimo legal.

Contudo, entendo que não tem razão a defesa em sua argumentação, pois anoto que a dosimetria da pena restou devidamente fundamentada e, tendo sido duas circunstancias desfavoráveis ao apelante, mostra-se correta a aplicação da pena-base um pouco acima de seu patamar mínimo, conforme calculado pela magistrada sentenciante, não havendo, neste ponto, reparos a serem feitos.

É bom que se esclareça que a fixação da pena pelo magistrado não é uma regra que esteja dentro de um critério exclusivamente arbitrário, no entanto, também não é dependente de nenhum critério matemático, de modo que, o juízo sentenciante, poderá exacerbar ou minorar a sanção de acordo com as circunstâncias do caso concreto, de modo que ainda que apenas algumas circunstâncias do delito tenham sido consideradas desfavoráveis, dependendo da particularidade do caso concreto e da necessidade de se reprimir de forma severa o crime, não há qualquer impedimento jurídico para que sanção final seja fixada um pouco acima do mínimo legal, especialmente no caso em análise, onde as características do crime se mostram perniciosas e de uma gravidade singular.

Assim, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
1. Em estrita observância ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a Câmara proferiu decisão fundamentada acerca da dosimetria penal, tendo sido idoneamente fixada a pena-base acima do mínimo legal, providência esta que encontra eco na jurisprudência daquele Tribunal Superior.
(2016.00796374-48, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-04, Publicado em 2016-04-04).
3.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ¿c¿, do CP

Quanto ao pleito de afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea `c¿, pontuo que sem razão o apelante, uma vez que a vítima foi atacada de surpresa pelo recorrente quando este estava à sua frente, que somente não teve um desfecho imprevisível pela atuação de seu filho de 11 anos que lhe aplicou uma paulada na cabeça, fazendo com que o acusado soltasse a ofendida.

Portanto, em meu entendimento, tenho que foi fundamentadamente aplicada referida agravante.

Assim, a agravante aboletada no art. 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal, deve ser reconhecida quando restou demonstrado no caderno processual que o réu não deu nenhuma chance de defesa à vítima, surpreendendo-a com a agressão quando a ofendida negou que tinha retirado o dinheiro do benefício do acusado. Entretanto, tenho que o aumento deve se dar em 1/6 (um sexto), haja vista que que somente duas circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente.

Assim, mantenho a pena-base aplicada pela magistrada de primeiro grau em 06 (seis) meses de detenção.

Ausentes circunstâncias atenuantes, mas presente a agravante prevista no art. 61, II, `c¿, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), tornando-a concreta e definitiva em 07 (sete) meses de detenção, ante a ausência de causas de diminuição e de aumento de pena.

Mantenho as demais cominações estipuladas na sentença condenatória de fls. 105/109 dos autos.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mas de ofício, diminuo a fração da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea `c¿, do Código de Processo Penal para 1/6 (um sexto), nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 24 de agosto de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator